Tribunal: TJDFT
Processo: 0709944-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709944-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MANOEL JOAO CARVALHO FILHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Manoel João Carvalho Filho em face da r. decisão (ID 188145732, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu novo pedido de tutela de urgência que objetivava o fornecimento do fármaco Erivedge (Vismodegibe), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Nas razões recursais (ID 56897390), o Autor/Agravante narra que foi negada a tutela de urgência requerida inicialmente no processo, tendo renovado o pedido em razão de novo relatório médico que junta, o qual aponta a imprescindibilidade de utilização do fármaco para tratamento da patologia que o acomete, carcinoma basocelular – outras neoplastias malignas da pele (CID 10 C44). Afirma que o remédio tem registro na ANVISA e destaca que estão presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência do c. STJ (Tema no 106) para garantir a ele o fornecimento do fármaco pleiteado, em tutela provisória de de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/15, ou mesmo de evidência, com fulcro no art. 311 do mesmo Diploma Processual Civil. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato fornecimento do medicamento vindicado. Sem preparo, pois deferido ao Autor a gratuidade de justiça (ID 172477618, no feito de origem). Em decisão liminar (ID 56920128), foi indeferido o requerimento de antecipação da tutela recursal. O Agravante então opôs Embargos de Declaração (ID 57275622), sob o fundamento de que a r. decisão não se manifestou quanto ao novo relatório médico que ele juntou, além de incorrer em obscuridade e erro material, para, ao final, requerer o provimento do recurso, com efeitos infringentes. O d. juízo de origem encaminhou nota técnica complementar emitida pelo NATJUS (IDs 57452976 e 57452977). O Réu/Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (ID 57523419). É o relatório. Decido. Conquanto o presente feito careça somente da manifestação do Ministério Público, que acompanha o processo principal na origem, para julgamento pelo órgão colegiado, afigura-se necessária a reanálise do pleito de antecipação da tutela recursal, diante da urgência do caso concreto. Em decisão liminar (ID 56920128), foi indeferido o requerimento de antecipação da tutela recursal, devido à imprescindibilidade de instrução probatória para fins de reconhecimento da probabilidade do direito. Na oportunidade, destacou-se a necessidade de reanálise do caso pelo NATJUS/TJDFT a fim de ser constatada a indispensabilidade do medicamento para o tratamento do Agravante, diante do novo relatório médico juntado na origem. Ressalte-se que, conforme se extrai dos documentos que instruem o processo, o Agravante, com 44 (quarenta e quatro) anos (ID 172469552, na origem), é portador de carcinoma basocelular, tendo se submetido a 5 (cinco) tratamentos cirúrgicos, sem sucesso, com progressão da doença, motivo pelo qual lhe foi indicado o tratamento com Erivedge (Vismodegibe) - 150mg, consoante relatórios médicos acostados nos autos principais (IDs 172469555 e 187799765 do processo principal). Consta dos referidos laudos médicos que o Recorrente já possui algum grau de deformidade devido aos tratamentos anteriores, com recidiva do tumor (ID 172469555), o qual apresenta um crescimento progressivo em direção à órbita esquerda (ID 187799765), sendo o uso do fármaco Erivedge (Vismodegibe) indicado para o tratamento do carcinoma basocelular. Em conformidade com a Nota Técnica complementar produzida pelo NATJUS/TJDFT (ID 57452977), foi considerada a demanda justificada com ressalvas, nos seguintes termos: “4. REAVALIAÇÃO E CONSIDERAÇÕES DO NATJUS/TJDFT: Após análise do relatório médico anexado a este processo, das evidências científicas contidas nos principais estudos sobre o tema em questão e das recomendações contidas no PCDT do Ministério da saúde elaboradas pela CONITEC, este NATJUS tece as seguintes considerações sobre este recurso: O autor da demanda é portador de carcinoma basocelular de asa nasal localmente avançado, com histórico de cinco procedimentos prévios para exérese da doença, cursando com recidivas do tumor e, atualmente, com tratamento cirúrgico contraindicado devido ao alto grau de mutilação prevista diante de um novo procedimento; As evidências atualmente disponíveis sobre a eficácia e segurança do vismodegibe não são consideradas robustas, sendo derivadas de estudos não-randomizados e sem comparadores (grupo-controle), mas que a doença é rara e, portanto, existem importantes limitações para a produção de evidências científicas de alta qualidade à luz do que propõe a Medicina Baseada em Evidências (MBE); Trata-se de um medicamento com efeitos adversos relevantes, mas que, segundo novo relatório médico, manejáveis e aceitáveis diante de um cenário de doença grave e sem alternativas terapêuticas; As agências internacionais de saúde NICE e CADTH consideraram o medicamento não custo-efetivo, porém são avaliações baseadas em evidências produzidas até 2016 (vide item 6); O medicamento não foi avaliado pela CONITEC; Trata-se de doença incurável, refratária aos tratamentos curativos com exérese das lesões, sendo o tratamento proposto com vismodegibe com objetivo de evitar cirurgia mutilante, preservar a visão e fornecer qualidade de vida e possível aumento de sobrevida sem progressão, porém sem evidência científica que comprove aumento de sobrevida global; O estudo de 2021 publicado por Kahana et al. avaliou se o uso de vismodegibe melhoria os resultados relacionados à visão em pacientes com carcinoma basocelular avançado com comprometimento orbital e CBC orbital e periocular extenso (CBCop). Para avaliar a função visual no contexto da doença invasiva periorbital e lacrimal, utilizou-se um novo escore ponderado de avaliação visual (VAWS), além de exames oftalmológicos padrão. Foram avaliados 34 pacientes. Um total de 56% (19) dos pacientes demonstraram regressão completa do tumor por exame físico e 47% (16) tiveram regressão completa por ressonância magnética/TC. Um total de 79,4% (27) dos pacientes foram submetidos a cirurgia, dos quais 67% (18) não apresentavam evidência histológica da doença, 22% (6) apresentaram doença residual com margens claras e 11% (3) apresentavam doença residual estendendo-se a margens. Os autores concluíram que o tratamento com vismodegibe, primário ou neoadjuvante, preserva a função ocular em pacientes com CBCop. Diante da extensão da cirurgia mutiladora e na ausência de outras alternativas terapêuticas diante do cenário clínico particular do demandante; Este NATJUS, após análise das novas informações apresentadas, considera a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS.” É incontroverso nos autos que o medicamento Erivedge (Vismodegibe) possui registro na ANVISA (ID 56897391) e que ele é “indicado para o tratamento de pacientes adultos com carcinoma basocelular avançado (metastático ou localmente avançado) que não sejam candidatos à cirurgia nem à radioterapia” (ID 56897391 - pág. 2). No caso concreto, após as conclusões exaradas no parecer técnico complementar do NATJUS, vislumbra-se a presença da probabilidade do direito, pois, em sede de análise preliminar, é possível constatar o preenchimento dos requisitos estabelecidos na tese firmada em precedente qualificado do c. STJ, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ – Tema no 106, in verbis: “A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” (EDcl no REsp 1657156 RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018 – grifou-se).” Na hipótese em exame, há laudo médico afirmando a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento da patologia que acomete o Autor/Agravante, tendo o médico atestado, ainda, que se trata do único recurso atualmente disponível para tratamento da doença, pois “a cirurgia seria extremamente mutiladora, com retirada de pelo menos parte do nariz, do seio maxilar, da parte inferior da órbita, incluindo neste caso o olho esquerdo, sem possibilidade de reconstrução” (ID 187799765 do processo principal). Consta, ainda, no referido laudo médico, a informação para que a medicação seja autorizada “em caráter de emergência, tendo em vista a piora ocorrida nos últimos meses, com infiltração tumoral da cavidade nasal, levando a quadros de infecção, agravamento da dispnéia, levando a quadro séptico com risco imediato de morte”. Depreende-se, assim, que estão preenchidos os requisitos para o fornecimento do fármaco em sede de tutela antecipada. Nesse sentido, precedentes deste eg. TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA DISTRITO FEDERAL. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM DOENÇA DE CROHN. NECESSIDADE COMPROVADA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA. RISCO COMPROVADO PELO NÃO USO. PERDA INTESTINO E MORTE. 1. o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema n. 106/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fornecimento de fármacos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 2. Apesar de a medicação requerida não ser contemplada no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença de Crohn, ela consta no bulário eletrônico da ANVISA como indicação de tratamento para a referida enfermidade. 3. In casu, está comprovada a necessidade do agravante em retomar o tratamento com a medicação USTEQUINUMABE, a fim de evitar a piora em seu quadro clínico e o risco de perder o intestino. Em relação à incapacidade financeira para arcar com o custo do medicamento prescrito, resta evidenciada a incapacidade do agravante. A medicação é registrada na ANVISA sob o registro n. 1.01.236-1, com validade até 10/2029. 4. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1831602, 07528891520238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no PJe: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento (Tema 106). 2. Restando devidamente atestado em laudo médico a imprescindibilidade do medicamento e a impossibilidade de uso de outros medicamentos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira da paciente para arcar com os custos da medicação e a existência de registro do medicamento pleiteado na ANVISA, impõe-se a responsabilidade do Distrito Federal em fornecer o medicamento pleiteado. 3. O parecer da NATJUS foi desfavorável à demanda, por insuficiência de estudos quanto à sua eficácia, porém, indicou como única alternativa ao tratamento o medicamento ciclosporina, que, segundo relatório do médico que acompanha a paciente, não é recomendável para o controle da doença da Autora. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1831663, 07429068920238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no PJe: 27/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTO. RIOCIGUATE (Adempas). NÃO INCLUÍDO EM ATO NORMATIVO DO SUS. ÚNICO TRATAMENTO EFICAZ. RELATÓRIO MÉDICO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE FORNECER. TEMA 106/STJ. REQUISITOS CUMULATIVOS. PREENCHIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 106, fixou o entendimento de que, para a concessão de medicamentos não incorporados em ato normativo do SUS, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 2. O fato de o fármaco não estar disponível na rede pública de saúde ou, ainda, não figurar no rol dos medicamentos padronizados, não exonera a Administração Pública de fornecê-lo ao portador de doença que não possua recursos financeiros para adquiri-lo, caso seja este o único tratamento eficaz, consoante recomendação médica, e tenha o postulante demonstrado o preenchimento dos requisitos estabelecidos no precedente vinculante sob o Tema 106/STJ. 3. Recurso provido.” (Acórdão 1654566, 07078596820218070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Logo, viável reconhecer a probabilidade do direito, sendo evidente, ainda, o perigo de dano decorrente da demora no fornecimento do fármaco ao Autor/Agravante. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, a fim de que o Réu/Agravado, Distrito Federal forneça o medicamento Erivedge (Vismodegibe) ao Autor/Agravante, consoante prescrição médica (ID 187799779 na origem), no prazo máximo de 10 (dez) dias. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se o Agravante/Embargante para se manifestar sobre a persistência do interesse recursal quanto ao exame dos Embargos de Declaração por ele opostos. Remetam-se ainda os autos à d. Procuradoria de Justiça, conforme consignado na decisão de ID 56920128. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator